Tribunal: TCU
Processo: 032.380/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10355/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.380/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Henrique dos Santos (XXX.494.067-XX); Denise Ramos dos Santos (XXX.136.457-XX); Denise de Souza Gamarra Breves (XXX.609.787-XX); Mariangela Rangel Pereira (XXX.998.397-XX); Roberto de Azevedo Antunes (XXX.173.537-XX); Samir Santos Costa (XXX.192.187-XX); Sandra Chagas da Costa Feliciano (XXX.120.157-XX); Teresa Cristina Valente da Rocha (XXX.871.237-XX); Vanessa Velasco Hernandes Brito Reis (XXX.990.257-XX); Victor da Silva Rocha (XXX.143.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.